Tribunal: TJES
Processo: 5006109-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006109-72.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MUQUI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra suposto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente pela Vara Única da Comarca de Muqui, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. O impetrante alega a nulidade da abordagem policial e das provas daí decorrentes, bem como a ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, requerendo a substituição por medidas cautelares do art. 319, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da nulidade da abordagem policial e das provas dela derivadas em sede de habeas corpus; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O reconhecimento da nulidade das provas obtidas em abordagem policial foi afastado por indevida supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, por demandar revolvimento fático-probatório incabível na via estreita do habeas corpus.
A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312, do Código de Processo Penal, diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, além da necessidade de garantia da ordem pública e de prevenção à reiteração delitiva.
A gravidade concreta da conduta — evidenciada pela expressiva quantidade de drogas, natureza dos entorpecentes, apreensão de balança de precisão e vultosa quantia em dinheiro fracionado — justifica a medida extrema.
A reincidência específica do paciente, anteriormente condenado por tráfico de drogas com sentença transitada em julgado, demonstra periculosidade e risco concreto de reiteração.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não têm o condão de afastar por si sós a custódia preventiva quando presentes os requisitos legais.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e compatível com os requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 315, § 2º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II; 312; 313, I e II; 315; 319. Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 639.271, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.04.2021, DJe 13.04.2021; STJ, HC 623.188, Relª. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020; STF, HC-AgR 219.069, Rel. Min. Andre Mendonça, Segunda Turma, j. 19.12.2022, DJe 14.02.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006109-72.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA
PACIENTE: TIAGO MEDEIROS BENTO

Advogado(s) do reclamante: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MUQUI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
TIAGO MEDEIROS BENTO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
a

JU
ÍZA
DE DIREITO DA
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE MUQUI
,
apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial (id 13289789), que o paciente se encontra custodiado, por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº
0000001-04.2025.8.08.0036
, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 33, c/c o artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006
.

Nesse contexto, o impetrante sustenta a ilegalidade das provas produzidas, sob os fundamentos de
inexistência de fundada suspeita para
a abordagem policial
,
e, consequentemente,
d
a busca pessoal e
domiciliar
.

Sustenta, ainda,
a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente,
e ao reforçar as condições pessoais favoráveis do
mesmo
, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, tenho por oportuno
rememor
ar
que
o
pleito de reconhecimento da ilegalidade das provas produzidas

não restou conhecida, tendo em vista a possibilidade de indevida supressão de instância e de violação ao princípio do juiz natural, bem como de desvirtuar a essência do presente instrumento constitucional, conforme incluso na decisão acostada no id 13731187 e,
ainda,
que não houve interposição de recurso, razão pela qual não será objeto de apreciação no presente voto.

Na sequência, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 22 de maio do corrente ano (id 13731187), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente fora imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33, c/c o artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência dos crimes e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente.

Ademais, saliento que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, em conformidade com o incluso na denúncia ofertada, destaco que foram apreendidos na ocasião 05 (cinco) de porções de crack, pesando ao todo 85,5g (oitenta e cinco gramas e cinco decigramas) e 312 (trezentos e doze) porções de cocaína, com massa total de 571,0g (quinhentos e setenta e uma gramas), além de mais de R$1.500 (mil e quinhentos reais) e uma balança de precisão.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.
[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 13768940, cujo seguinte trecho trasncrevo:

No que tange aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, observa-se que os crimes imputados ao paciente são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Além disso, o coacto já foi condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado (SEEU nº 0000893-16.2017.8.08.0060), preenchendo, assim, os requisitos previstos nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Os elementos colhidos nos autos revelam a presença do
fumus comissi delicti
, com indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como do
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
, em virtude da
gravidade concreta
das condutas atribuídas ao paciente, demonstrada por: [1] expressiva quantidade de drogas de natureza variada apreendidas (312 papelotes contendo “cocaína”, 5 porções de “crack”, pesando aproximadamente 85g, as quais, fracionadas, renderiam cerca de 850 pedras menores para comercialização no varejo); [2] apreensão de apetrechos destinados à preparação dos entorpecentes e vultosa quantia em “notas fracionadas”, cuja origem lícita não foi comprovada; e [3] associação estável e permanente com terceiro para a prática da traficância, evidenciando organização criminosa com atuação em larga escala.

A prisão preventiva também é necessária para prevenir a
reiteração delitiva
, vez que o paciente foi condenado por sentença transitada em julgado na ação penal nº 0000013.24.2017.8.08.0060 pela prática do crime de tráfico de drogas, tratando-se de
reincidente específico
.

Assim, as circunstâncias concretas demonstram o intenso envolvimento do coacto em atividades ilícitas e evidenciam o
perigo gerado pelo seu estado de liberdade
, de modo que a sua custódia cautelar visa obstar a prática delitiva.

E, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “
[a] quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública
” (STF; HC-AgR 219.069; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 19/12/2022; DJE 14/02/2023).

A medida constritiva também é contemporânea, pois os motivos ensejadores da prisão preventiva permanecem inalterados

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)